Tribunal: TJDFT
Processo: 0741392-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741392-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE ALVES EVANGELISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Michele Alves Evangelista em face da r. decisão (ID 170254640, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em folha dos valores supostamente recebidos de forma indevida no período compreendido entre 4/2004 e 12/2004, bem como de 21/8/2006 a 7/3/2007, referentes a TIDEM (Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público). Alega, em resumo, que recebeu de boa-fé os valores referentes ao pagamento da Gratificação pelo desempenho de atividade com exclusividade, pois, além de não ter assinado termo de opção informando a ausência de vínculo empregatício com outras instituições, o pagamento decorreu de erro da própria Administração, com o qual não concorreu de forma dolosa. Requer a antecipação da tutela recursal para que deferida a medida negada pelo juízo de origem, É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora a Autora/Agravante, professora da Secretaria de Educação do DF, tenha indicado o período de 4/2004 a 12/2004, ela recebeu a gratificação TIDEM, no período de 1/4/2004 a 12/4/2004, quando mantinha vínculo empregatício com a Sociedade Porvir Científico Centro Educacional La Salle, bem como no período de 21/6/2006 a 7/5/2007, cujo vínculo era com o Banco do Brasil S/A. A comprovação do período em que recebeu a gratificação de dedicação exclusiva, bem como das instituições com as quais manteve vínculo empregatício concomitante com a Administração está documentada nos autos do Processo Administrativo que resultou no ato ora impugnado (ID 170113447, pág. 122-124, na origem), cujas informações, além de gozarem da presunção de legitimidade e veracidade, não foram negadas pela recorrente. Registre-se que a referida gratificação era prevista no art. 19, VIII, da Lei Distrital no 3.318/2004, que dispunha sobre a reestruturação da Carreira de Magistério Público. Entretanto, embora a servidora tenha recebido a gratificação TIDEM nos mencionados períodos, ela não exercia o magistério público em tempo integral, tampouco com dedicação exclusiva. Tal circunstância demonstra, num juízo de cognição sumária, a ausência da plausibilidade do direito alegado, uma vez que o pagamento da TIDEM foi efetuado em afronta ao disposto no art. 21, § 6o, da Lei Distrital no 4075/07, in verbis: “Art. 21. Os vencimentos dos cargos de Professor de Educação Básica e de Especialista de Educação da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, bem como os dos integrantes do PECMP, serão compostos das seguintes parcelas: I – vencimento básico, a que se referem os Anexos II e III desta Lei, observadas as datas de vigência estabelecidas; II – (...) VII – Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério – TIDEM, a ser calculada no percentual de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento correspondente à etapa e ao nível da Carreira Magistério Público do Distrito Federal ou PECMP em que se encontra posicionado; (...) § 6o A Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral, de que trata o inciso VII do caput deste artigo, observará as seguintes condições: I – será concedida aos servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, em um ou dois cargos dessa Carreira, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada; (Grifou-se) Frise-se que o dever de restituir encontra amparo no disposto no artigo 120, caput, da Lei Complementar no 840/2011, ao estabelecer que “O pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Por fim, em respeito ao princípio da actio nata, impõe-se reconhecer que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, cuja abertura da apuração ocorreu com a Decisão no 528/2016, da Gerência de Pagamento – GPAG, e o valor final foi definido somente em julho/2022 (ID 170113447, pág. 156). Em abono ao referido entendimento, tem-se precedente desta relatoria: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PENSIONISTA CONFIGURADA. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESSARCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório. 2. Em respeito ao princípio da actio nata, a jurisprudência dominante sobre a matéria entende que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, ocorreu em 5/8/2016, quando, em razão da não apresentação de defesa por parte da ex-servidora no processo administrativo, foi determinada a elaboração dos cálculos para obtenção do valor a ser ressarcido. Considerando-se que o pensionista, ora Autor/Apelante, foi intimado para ressarcimento do valor em 27/12/2017, resta afastada a prescrição. 3. A responsabilidade do pensionista pelo ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pela ex-servidora a título de gratificação - TIDEM fundamenta-se no § 3o do art. 183 da Lei Complementar no 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF), segundo o qual a obrigação de reparação de danos ao erário estende-se aos sucessores dos servidores. 4. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva. 5. Embora tal precedente não seja aplicável ao caso, haja vista a modulação de efeitos procedida pelo Tribunal Superior, a presunção de boa-fé exposta no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa. 6. Afasta-se a presunção de boa-fé em favor da ex-servidora, quando comprovado ter ela recebido a gratificação denominada TIDEM e demonstrado que, no período em que lhe foi paga a referida verba, laborou como professora em instituição privada de ensino. 7. Cabível o abatimento, no cálculo do valor a ser ressarcido, do montante referente aos descontos de imposto de renda e previdência social, incidentes sobre o valor bruto da gratificação indevidamente recebida, pois tal quantia não foi repassada à ex-servidora, mas, sim, retida pela Administração. 8. Inviável o abatimento de valores referentes à incorporação da gratificação pela ex-servidora, pois, constatado que ela não fazia jus ao recebimento da TIDEM, exclui-se a possibilidade de incorporação de tal verba à remuneração do cargo efetivo. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1411058, 07010749520188070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator